Tribunal: TJBA
Processo: 8060154-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060154-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA LARISSA CAVALCANTI DE OLIVEIRA CIRNE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. MODALIDADE COLETIVO POR ADESÃO. PLANO ANTERIOR E NÃO ADAPTADO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA EM 55,83% E 23,31%. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTRATO SEM ESPECIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DO REAJUSTE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DE FAIXAS ETÁRIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. MANTIDA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8060154-27.2023.8.05.0000
,

tendo como Agravante

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
e Agravado

PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR